Tribunal: STF
Processo: ARE 1545785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por REIMACKLER ALAN GRABOSKI e por ADRIANO SUTIL DE OLIVEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    O recurso de ADRIANO SUTIL DE OLIVEIRA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - CONDENAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PRATICADO MEDIANTE DOLO EVENTUAL - DESCLASSIFICAÇÃO, PELOS JURADOS, QUANTO AOS RÉUS RENATO MARCOS MOREIRA E ALLAN GARCIA BARBOSA, COM ACONDENAÇÃO DESTES PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - RECURSOS DOS SEIS RÉUS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NO TERMO DE APELAÇÃO - RECURSO INTERPOSTODENTRO DO PRAZO E POR TERMO NOS AUTOS - CONHECIMENTO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - 1.1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO, AO RÉU GILSON, UM DIA ANTES DO JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE JUNTOU AOS AUTOS TERMO DE RENÚNCIA AO MANDATO ASSINADO PELO RÉU, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUEESTE NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE CONSTITUIR NOVO PATRONO - DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ ATUAVA NOS AUTOS, EM FAVOR DE CORRÉU - CONHECIMENTO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - 1.2) NULIDADE EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO, PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, DE “SLIDES” COM IMAGENS DE GRAVAÇÕES JÁ CONSTANTES DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO - MATERIAL JÁ ENCARTADO NO PROCESSO DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - 1.3) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS MÍDIAS APRESENTADAS PELA ACUSAÇÃO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - MATÉRIA JÁ ANALISADA E REJEITADA POR ESTA 1.ªCÂMARA CRIMINAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 1.4) PRELIMINAR DE NULIDADE POR INEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DO CORRÉUADRIANO - PRECLUSÃO - DESACOLHIMENTO POR INEXISTÊNCIA - 1.5) NULIDADE POR CONTA DO EXÍGUO PRAZO PARA A DEFESA DOS RÉUS DURANTE OS DEBATES - IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO CONSTOU DA ATA DE JULGAMENTO - NULIDADE INOCORRENTE - DEVIDA OBSERVÂNCIA AO ART. 477, §§ 1.º E 2.º, CPP. - 2) IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DO RÉUREIMACKLER - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - VEREDICTO APOIADO NO CONCRETO DA PROVA PRODUZIDA, A INDICAR QUE O ACUSADO AGIU COM INTENÇÃO DE MATAR - QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL COMPROVADA - VEREDICTO EMBASADO NO CONJUNTO DA PROVA EXISTENTE - 3) DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE -PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA CARGA PENAL AO MÍNIMO LEGAL - DESACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA NO TOCANTE À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PENAS-BASE ESCORREITAS - SEGUNDA FASE - RÉU RENATO BUSCA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES - ART. 65, III, “D” E 66, CP, JÁ, O RÉU ALLAN A PREVISTA NO ART. 65, III, “E”, CP, AS QUAIS NÃO SE APRESENTAM CONFIGURADAS - TODAS AFASTADAS NOS TERMOS DO ‘DECISUM’ - TERCEIRA FASE - PLEITO DOS RECORRENTES ADRIANO, GILSON , REIMACKLER E SIDNEI PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) AO INVÉS DOS 3/5 (TRÊS QUINTOS) APLICADOS PARA AMINORANTE DA TENTATIVA - ART. 14, II, CP - ACOLHIMENTO - O DECISUM ENFATIZA A GRAVIDADE DO DELITO E OS MEIOS DE EXECUÇÃO, QUANDO O DISPOSITIVO RECOMENDA ANALISAR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO POR CADA UM DOS RÉUS - AS CONDUTAS DOS CORRÉUS FORAM INTERROMPIDAS QUANDO OCORREU O RESGATE DA VÍTIMA PELOS POLICIAIS NO LOCAL - AJUSTE NA FRAÇÃO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) -REFLEXOS NA CARGA PENAL E NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - AO RÉU ADRIANO A PENA DEFINITIVA PASSOU PARA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO - AO RÉU GILSON A CARGA PENAL DEFINITIVA PASSOU PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO - AO RÉU REIMACKLER A CARGA PENAL FINAL PASSOU PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO - AO RÉU SIDNEI A PENA DEFINITIVA FOI REDUZIDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE QUATRO (4) MESES E VINTE E TRÊS (23) DIAS DEPROIBIÇÃO DE FREQUENTAR QUALQUER LUGAR EM QUE SE REALIZE EVENTO ESPORTIVO - OS RÉUS RENATO E ALLAN CONDENADOS PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - 4) PLEITO DE EXCLUSÃO DAINDENIZAÇÃO MÍNIMA NA SENTENÇA - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO CORITIBA FUTEBOL CLUBE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário de ADRIANO SUTIL DE OLIVEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVII, "a", XLVI, XLIX, LV, LVII, LX; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ADRIANO SUTIL DE OLIVEIRA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que o(s) art(s). 5°, XLVI, XLIX e LX, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    b) ADRIANO SUTIL DE OLIVEIRA, vulgo ‘ADRIANINHO’, arremessou, ‘animus laedendi’, contra os policiais, objetos contundentes, dentre os quais placas de publicidade e dois conjuntos de cadeiras plásticas, tudo conforme imagem iniciada I aos 3'10" e finda aos 4'30" do CD contendo cópia da gravação da emissora RIC-TV, encartado às f. 502, bem como fotografias de f. 15 (capa da gazeta dopovo, dia 07 de dezembro de 2009), 51, 176, 308, 382, 461, 465, praticando parte de seus ataques quando um dos ofendidos, o policial LUIS RICARDO GOMIDES, estava sob imediata proteção das demais autoridades policiais, que o cercavam, eis que desmaiara por força de lesões adrede sofridas. Participou das lesões corporais e invasões de gramado praticadas pelos demais, instigando-os com o gesto de endereçar-se ao confronto com as autoridades policiais ora vítimas;



    (...)



    Ainda em sede de preliminar, a defesa do Réu ADRIANO, nas razões, apresenta quatro nulidades.



    A primeira delas refere-se às mídias apresentadas pelo Ministério Público na Denúncia. Alega que não foi realizada a perícia técnica nas mídias, e que estas teriam sido utilizadas pela acusação para o fim de identificar os Réus.



    Referida nulidade já foi analisada e rejeitada por esta 1.ª Câmara Criminal, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 1.270.735-4, cuja ementa possui o seguinte teor:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. II, C.C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP, POR SEIS VEZES). PRONÚNCIA. RECURSO DOS RÉUS. 1) PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESACOLHIMENTO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. ALEGADA NULIDADEDAS GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS. IMPROCEDÊNCIA. IMAGENS FEITAS EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. LOCAL PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. (...) RECURSOS DESPROVIDOS, COM A EXCLUSÃO, EX OFFICIO, DA MENÇÃO AO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.” (RSE n.º 1270735-4, rel. Des. Miguel Kfouri Neto, julg. em 30.10.2014 - grifei)



    Além disso, tal como constou do inteiro teor do Acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito acima mencionado:



    "No caso, constata-se que a denúncia e também a decisão de pronúncia estão embasadas no teor das imagens, cedidas pela RIC-TV, colhidas ao término da referida partida de futebol, na qual o Coritiba Foot Ball Club foi rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Com isso, as circunstâncias em que referido elemento probatório foi colhido não fere quaisquer normas constitucional ou ainda infraconstitucional, não podendo, portanto ser taxada de ilícita. Ao contrário do que sustenta a defesa, a gravação audiovisual realizada por uma emissora de Televisão Aberta (RIC-TV), de forma alguma se equipara à gravação em que se faz necessária prévia autorização judicial, como a interceptação telefônica (Lei n.º 9.296/96). Ademais, como bem observou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há qualquer ofensa à intimidade, vida privada ou qualquer outro princípio constitucional do acusado, pois “a gravação, por emissoras de televisão que possuem o direito contratual a tanto, da partida de futebol e de todas as ocorrências havidas no interior do respectivo estádio, inclusive com transmissão ao vivo para todo o território nacional (...), sendo indubitável que referida circunstância era de pleno conhecimento do recorrente Reimackler Alan Graboski e de todos os demais réus” (fls. 2453). Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da prova”



    Assim, por já ter sido analisada e rejeitada a alegada nulidade das mídias trazidas pela acusação na Denúncia, a qual, se revela improcedente, rejeito a preliminar arguida.



    Prossegue a defesa de ADRIANO sustentando nulidade do Julgamento por ter o representante do Ministério Público utilizado, em plenário, material estranho aos autos.



    (...)



    Consta da Ata de Julgamento, após impugnação do defensor de um dos acusados, o Magistrado Presidente consignou que não havia qualquer irregularidade a ser reconhecida. Pontuou que o material apresentado pelo Promotor de Justiça, em forma de slides, nada mais foi do que uma reprodução das imagens e das gravações já constantes dos autos.



    Portanto, a partir do momento que as mídias e as gravações já constavam dos autos desde o oferecimento da Denúncia, a apresentação deste material de outra forma em plenário, qual seja, mediante slides, sem alteração em seu conteúdo, não gera qualquer nulidade.



    Prossegue a defesa de ADRIANO arguindo nulidade por ineficiência da defesa técnica. Para tanto, alega que “Durante a instrução o apelante foi representado por diversos advogados dativos. Quando foi proferida a sentença de pronúncia, o apelante era representado por advogado dativo, que inclusive atuou brilhantemente em sua defesa...”, contudo, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, o Defensor solicitou ao Juízo que nomeasse novo Defensor, alegando que não poderia continuar atuando na causa, por razões pessoais. Afirma que o Defensor que teria sido nomeado sem a intimação do Réu, o que seria uma nulidade absoluta e, ainda, que o réu se visse obrigado a constituir outro Advogado apenas dois dias antes da Sessão Plenária, o que lhe impossibilitou de teruma defesa ampla, com conhecimento pleno dos autos pelo novo causídico.



    Tal como, bem observou o ilustre Promotor de Justiça, referida nulidade esta preclusa, por falta de oportuna alegação. Isso porque, o momento oportuno para arguição da suposta deficiência na defesa e constituição de novo Advogado seria logo após terem sido apregoadas as partes. E pelo que consta da ata da Sessão Plenária (mov. 222.16), não houve qualquer impugnação pelo Defensor de ADRIANO.



    Demais disso, a situação posta pelo Apelante poderia caracterizar, em tese, uma nulidade relativa, a qual, exige a arguição em momento oportuno, ou seja, quando do pregão das partes para dar início ao Julgamento (artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal), o que não ocorreu.



    Rejeita-se assim mencionada preliminar de nulidade.



    Por fim, a defesa de ADRIANO argui nulidade do Julgamento, ante o exíguo tempo concedido para a apresentação da tese defensiva em Plenário.



    Afirma que todos os Réus fizeram uso da palavra pelo tempo total de duas (2) horas, ou seja, “17 (dezessete) minutos por advogado”, o que causou prejuízo à defesa.



    Pelo que consta da Ata de Julgamento, não houve qualquer impugnação durante a Sessão acerca da divisão do tempo para apresentação da tese defensiva pelos advogados dos Réus.



    Ademais, nos termos do artigo 477, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Penal, dispõe:



    (...)



    Ou seja, nos casos em que houver mais de um acusado, o tempo será acrescido na réplica e, ainda, na tréplica, de modo que a distribuição do tempo deve ser acordada entre os Advogados e, não havendo acordo, dividido pelo Juiz Presidente, de modo a não exceder o tempo previsto no caput do artigo 477, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Rejeita-se assim todas as preliminares de nulidade apresentadas pelas defesas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de REIMACKLER ALAN GRABOSKI, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente